Tribunal: TJMT
Processo: 1022812-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022812-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUDSON BORGES DOS REIS - CPF: 038.597.281-48 (ADVOGADO), MAURO RENATO SOARES - CPF: 037.094.236-19 (AGRAVANTE), PAULA RIBEIRO MACHADO SOARES - CPF: 002.655.221-37 (AGRAVADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – TUTELA DE URGÊNCIA – BEM MÓVEL SOB USO EXCLUSIVO DA EX-CÔNJUGE – PEDIDO DE REVERSÃO DA POSSE – RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADO -

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1022812-36.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, em Litigioso c/c Medida Cautelar, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a reversão da posse do
Toyota/Yaris SD XS, ano/modelo 2019/2019, cor branca, Renavam 01188332012, placa QCO1693
.

O agravante alega que o veículo está em seu nome, e constatou que está com o IPVA atrasado, além de diversas multas cometidas pela agravada, lhe gerando transtornos, inclusive com o risco de ter o nome negativado e a CNH suspensa.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. n. 184099802.

Contraminuta no Id. no. 188433160.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em pleiteava que a ré fosse compelida a lhe entregar o Toyota/Yaris SD XS, ano/modelo 2019/2019, cor branca, Renavam 01188332012, placa QCO1693.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Apesar da relevância dos argumentos, não ficou suficientemente comprovado, ao menos nesta fase de cognição sumária, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A agravada alega que parte do valor para adquirir o automóvel é proveniente da venda de um veículo que era de sua propriedade exclusiva, de modo que há que se delimitar qual será o quinhão do autor na divisão do bem.

Além do mais, o fato de os débitos do veículo estarem em atraso não autoriza, em sede de cognição sumária, a antecipação da meação.

É imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento do caso e resolução da lide, sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DIVÓRCIO LITIGIOSO.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO
. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um dos aludidos pressupostos, que são cumulativos, deve ser indeferido o pedido. 2.
Os critérios de aferição para a antecipação da tutela estão na faculdade do julgador que, exercitando o seu livre convencimento, decide sobre a conveniência ou não do seu deferimento. Assim, a decisão que indefere a tutela antecipada só deve ser reformada pelo Juízo ad quem em caso de flagrante abusividade ou ilegalidade, o que não é o caso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJ-GO - AI: 00111093620198090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 27/05/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/05/2019)

As demais proposições apresentadas relacionam-se com o mérito e serão discutidas no decorrer da instrução dos autos de origem, pois em Agravo de Instrumento a atribuição do Tribunal é apenas e tão somente verificar se a decisão está ou não coerente com a fase processual em que foi proferida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023